Tribunal: TJPA
Processo: 0804452-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804452-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCILENA OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELA AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804452-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 5549201

AGRAVADA/AGRAVANTE: FRANCILENA OLIVEIRA ALVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da decisão monocrática Id Num. 5549201, através da qual, com fundamento no artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA, foi conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO DO STJ. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. MANUTENÇÃO / RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO AO AGRAVANTE. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 932, V, “A”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0806099-24.2021.8.14.0301) movida pelo ora agravante BANCO VOLKSWAGEM S.A., a parte ré FRANCILENA OLIVEIRA ALVES interpôs o presente Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão de veículo descrito na exordial.

Requerendo, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em suas razões alegou que o Banco agravado não comprovou os requisitos necessários para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, sustentou a ausência de apresentação da cédula de crédito original, uma vez que, em se tratando de processo eletrônico, e, diante do princípio da cartularidade aplicado aos títulos de créditos vinculados ao contrato de financiamento, o título original deve ser apresentado na Secretaria da Vara.

Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, o provimento do recurso.

Intimada a juntar aos autos documentação que comprovassem a sua hipossuficiência financeira, consoante dispõe o art. 5º, LXXIV, da CF/88, a agravante juntou petição e documentos no Id. Num. 5309597.

Em decisão interlocutória de Id. Num. 5347607,
DEFERI
o efeito suspensivo postulado.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. Num. 5403403, refutando os argumentos da agravante e defendendo a desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original nos autos da origem (ação de busca e apreensão), pelo que deveria, então, ser restabelecida imediatamente a liminar deferida pelo juízo da origem. Sustenta, ainda, que a notificação devolvida com a informação “ausente” é válida, conforme recente entendimento do STJ, proferido no REsp 1862375. Impugnou, outrossim, a concessão ao benefício da justiça gratuita.

Estando o feito apto a julgamento, proferi

a
DECISÃO MONOCRÁTICA
, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA,
conhecendo e dando provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo,
no sentido de

manter/restituir a agravante na posse direta do veículo descrito na exordial, conforme a ementa já acima transcrita.

Em seguida, a parte agravada apresentou
Agravo Interno
(Id. Num. 5736843), alegando, inicialmente, ser a seguinte a decisão agravada:

“Não obstante a informatização do processo –impõe a necessidade de que, uma vez executados judicialmente, sejam eles (os contratos) de alguma forma retirados de circulação para impossibilitar uma nova execução contra o mesmo devedor, baseada no mesmo título”

Sustentou, ainda, que contra a referida decisão o Banco apresentou agravo de instrumento que por decisão monocrática foi desprovido. E que, contudo, apesar dos argumentos esposados na decisão, esta deve ser reformada, pois tendo sido proposta Ação de Busca e Apreensão, fundada em contrato de Cédula de Crédito Bancária, em face do Agravado, foi determinada a apresentação do título original; ocorre que conforme se verifica no art. 3º do Decreto Lei 911/69 a comprovação da mora é o único requisito para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, inclusive para concessão de liminar.

Sem contrarrazões ao agravo interno, consoante a inclusa certidão de Id. Num. 5993577.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O recurso não deve ser conhecido.

As razões do agravo interno do agravante não atacam, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, carecendo da necessária regularidade formal, exigida pela norma prevista no artigo 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Reflete-se, portanto, a positivação do requisito da dialeticidade recursal, que passou a integrar a disciplina geral dos recursos no âmbito do Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, do exame da peça recursal, tenho que tanto os fundamentos quanto o pedido são estranhos aos termos da decisão monocrática recorrida, de modo que a reforma da decisão não poderia se dar sob os moldes da pretensão recursal, porquanto a matéria ora discutida sequer foi devolvida ao órgão ad quem.

A decisão agravada, a teor do art. 932, V, “a”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJPA,
conheceu do recurso de agravo de instrumento e deu-lhe provimento para
reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo,
a fim de que a agravante FRACILENA seja mantida/restituída na posse direta do veículo descrito na exordial.
E tem por fundamento a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, de que a via original do título de crédito bancário é necessária para instrução da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual deveria ser apresentada e acautelada em secretaria, com fulcro no art. 425, § 2º, do CPC, já que se trata de processo eletrônico.

Contudo, como acima relatado, no presente recurso de agravo interno,
o agravante se insurge contra uma alegada decisão monocrática que teria desprovido um agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEM S.A.
, sob o argumento de que,
in verbis:
“Não obstante a informatização do processo – impõe a necessidade de que, uma vez executados judicialmente, sejam eles(os contratos)de alguma forma retirados de circulação para impossibilitar uma nova execução contra o mesmo devedor, baseada no mesmo título”.

Portanto, as razões do agravo interno manejado pelo Banco agravado mostram-se confusas e diversas dos fatos e fundamentos jurídicos que embasam a decisão recorrida. E, em que pese discorrer sobre a desnecessidade de apresentação do título original de Cédula de Crédito Bancário, reporta-se à decisão agravada como se esta tivesse negado provimento a um agravo de instrumento que teria sido interposto pelo próprio Banco em face de uma decisão interlocutória que teria determinado ao Banco a apresentação do título original de crédito.

Logo, as razões recursais estão dissociadas do que foi decidido e não impugnam, de modo claro e específico, os fundamentos da decisão agravada, mostrando-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento monocrático.

Sendo assim, não havendo relação alguma entre o fundamento adotado na decisão agravada e as razões da inconformidade interposta pelo agravante (inexistência de relação de congruência), resta evidente a afronta à regra da dialeticidade recursal.

Nesse particular, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.
As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Na mesma linha de raciocínio, destaco precedentes desta Corte:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1.
O agravo de instrumento cujas razões não atacam a decisão agravada não pode ser conhecido. 2. Inteligência do art. 1.016, III do Código de Processo Civil/15.
3.
Portanto, estando ausente as razões e a impugnação específica, não resta preenchido o requisito da regularidade formal do recurso, o que autoriza o seu não conhecimento,
conforme dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/15, pois manifestamente inadmissível. 4. Considerando que os argumentos utilizados pelo recorrente nada acrescentam, nem têm o condão de modificar a decisão que considerou o recurso manifestamente inadmissível, se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. 6. Decisão unânime.’’

(2019.02023709-16, 204.285, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28)

‘AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INADMISSÍVEL.
O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente traz debate totalmente estranho a decisão hostilizada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Na hipótese o decisum monocrático negou provimento ao recurso de apelação por não restar evidenciada a abusividade contratual (capitalização mensal de juros), enquanto que o agravo interno ora manejado busca a reforma da decisão agravada, que está dissonante com a decisão do STJ que reconheceu a ilegalidade na cobrança das tarifas (TAC e TEC) e de Serviços de Terceiros. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”

(4960806, 4960806, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021 §1º DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1.
Verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no decisum, objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais
.2. Recurso não conhecido à unanimidade. “

(4713573, 4713573, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18)

“ACÓRDÃO Nº 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807798-51.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO COSTA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade.
2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido.”

(5989115, 5989115, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

Belém (PA), 20 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021